Tribunal: TJSP
Processo: 3000903-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI 17.205/2019 (DE 7-11). IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA.

Tratando-se de situação processual em que o acórdão transitou em julgado em 2012, antes, pois, da vigência da Lei 17.205/2019, a inaplicabilidade dessa lei deriva da regulação contida no art. 6o da Lei de introdução às

Ementa:
AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. APLICAÇÃO DA LEI 17.205/2019 (DE 7-11). IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À NOVA LEGISLAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA.

Tratando-se de situação processual em que o acórdão transitou em julgado em 2012, antes, pois, da vigência da Lei 17.205/2019, a inaplicabilidade dessa lei deriva da regulação contida no art. 6o da Lei de introdução às Normas do Direito Brasileiro.

Não provimento do agravo interno.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000442032
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
3000903-86.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravado DORIVAL MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 17 de junho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

AgInt 3000903-86.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–Voto 56.284 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Agravo Interno 3000903-86.2020.8.26.0000/50000
Procedência: São Paulo
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.284)
Agravante:
Fazenda do Estado de São Paulo
Agravado:
Emilio Clarindo
Interessados: Alfredo Bueno da Silva e Outros
AGRAVO INTERNO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO
VALOR. APLICAÇÃO DA LEI 17.205/2019 (DE 7-11).
IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À
NOVA LEGISLAÇÃO. RESPEITO À COISA JULGADA.
Tratando-se de situação processual em que o
acórdão transitou em julgado em 2012, antes, pois, da
vigência da Lei 17.205/2019, a inaplicabilidade dessa lei
deriva da regulação contida no art. 6o da Lei de
introdução às Normas do Direito Brasileiro.
Não provimento do agravo interno.
RELATÓRIO:
1.
Veicula a Fazenda Pública do Estado de São Paulo
agravo interno contra decisão monocrática que, nesta
Corte, negou provimento a um seu agravo anterior, que
visava à aplicação imediata da Lei 17.205/2019 (de 1-12),
norma que alterou o limite das obrigações de pequeno
valor para 400,214851 Ufesp ́s.

AgInt 3000903-86.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–Voto 56.284 -3
Com pleito de reapreciação do tema pelo órgão
colegiado
ou
reconsideração
do
julgado,
pleiteia a
reforma da decisão monocrática, aplicando-se, como
termo para aplicação do novo teto de OPVs, a expedição
do
ofício
requisitório;
subsidiariamente,
pleiteia
a
remessa do feito ao Órgão especial, caso se entenda
inconstitucional
o
art.
2o
da
Lei
17.205/19,
ou
a
suspensão do feito até o julgamento do tema 792 do STF.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais em 28 de maio de 2020 (e-pág. 13).
VOTO:
2.
Observou-se nos autos do agravo de instrumento
que a r. decisão de origem determinou, para fins de
requisição de pequeno valor, a observância do valor
estabelecido antes da entrada em vigor da Lei
17.205/2019.
3.
A agravante, por sua vez, apresenta-se obstinada a
ver reconhecida a aplicação imediata da nova lei ao
quadro dos autos.
4.
Não parece incorreta a conclusão a que se chegou
no decisum alvejado, nos termos de tópico específico da
aplicação do art. 2o da Lei 17.205/2019 a este caso:
“Em que pese ao mencionado art. 2o
atribuir efeitos imediatos à lei, não se
aplicam esses efeitos no caso dos
autos,
uma
vez
que
o
acórdão
transitou em julgado em 2012, antes,
pois, da vigência da Lei 17.205.” (e-pag.
20 dos autos referenciais)

AgInt 3000903-86.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–Voto 56.284 -4
A respeito da imprescindibilidade da segurança
jurídica nas decisões judiciais, advertiu-se quanto à coisa
julgada
“Uma das questões mais relevantes de ordem
pública é exatamente a da segurança jurídica, que,
entre outros mecanismos, ostenta efetividade pelo
respeito à coisa julgada, à prescrição, à decadência, à preclusão e à perempção de instância. De nada serviriam as decisões
jurisdicionais se, a qualquer tempo, pudessem ser
modificadas por meios processuais incoercíveis. A
necessidade de estabilidade das relações jurídicas
não permite que se alterem decisões atingidas pela
coisa julgada. Res iudicata
já era lição recolhida
por
ULPIANO
pro
veritate
accipitur.
A
via
rescisória judicial não se supre pela só vontade de
uma das partes. Alterar o entendimento, nesta fase
processual, importa, com efeito, em afastar-se da
coisa julgada material, que “somente pode ser
modificada pela via da ação rescisória” (MS 25.009 -
STF -Pleno, j. 24-11-2004; cf. ainda: MS 23.665 -
STF -Pleno, j. 5-6-2002), certo que o abatimento da
res iudicata, “mercê de violentar a segurança
jurídica constitucional, atenta contra um dos pilares
da Jurisdição que distingue e caracteriza o Poder
Judiciário” (REsp 694.374, j. 17-11-2005): “Se, fora
dos casos nos quais a própria lei retira a força da
coisa julgada, pudesse o magistrado abrir as
comportas dos feitos já julgado os para rever as
decisões, não haveria como vencer o caos social
que
se
instalaria”
(REsp
107.248
-STJ,
j.
7-5-1998). (e-pag. 21 dos autos referenciais)
Não doutro modo já estabelecera o art. 6o da Lei
de Introdução às Normas do Direito Brasileiro: “A Lei em
vigor terá efeito imediato e geral, respeitados o ato
jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada.”
5.
No que diz com a inconstitucionalidade do art. 2o
da Lei 17.205/19 e com a suspensão do feito até o
julgamento do tema 792 do STF, concluiu o decisum:
“Não se verifica afronta à cláusula de reserva de

AgInt 3000903-86.2020.8.26.0000/50000–TJSP –11a C.D.Púb.–JMS–Voto 56.284 -5
plenário prevista no art. 97 da Constituição
federal de 1988 e no verbete 10 da súmula
vinculante do STF.
Isso porque o decisum de
origem não declarou a inconstitucionalidade do
art. 2o da Lei 17.205, nem se esquivou de fazê-lo
expressamente, mas apenas entendeu inaplicável
essa norma ao caso em tela. 8. Averbe-se que
reconhecida a repercussão geral no RE 729.107
(Tema 792), não se tem notícia de que haja
determinação do STF a importar no sobrestamento
deste
processo”
(e-págs.
22
dos
autos
referenciais)

Escoro-me,
pois,
nesses
fundamentos,
ora
reiterados, para negar acolhida ao recurso.
DO EXPOSTO, nega-se provimento ao agravo
interno veiculado por Fazenda do Estado de São Paulo.

Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP -relator
(Assinatura eletrônica)